Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705498-10.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: L. E. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: D.R.D.S. Decisão de mérito APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. UTI. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE PÚBLICO. TEMA 1002. POSSIBILIDADE. 1. Ao apreciar o Tema 1002 da repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2. O art. 85 do CPC estabelece a ordem para a fixação dos honorários advocatícios, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Ato impugnado (ID no 51471715): sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal, julgou parcialmente procedente o pedido e concedeu a tutela da evidência para determinar que o ente federativo forneça à parte autora, no prazo máximo de 60 dias: a) consulta em neurologia pediátrica e b) exame de audiometria e imitaciometria até 7 anos sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular. 2. Embargo de declaração opostos pela Defensoria Pública do DF (ID no 51471716) foram rejeitados (ID no 51471721). 2. Sucumbência: Sem custas. Sem honorários, uma vez que a autora é patrocinada pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal (Súmula 421). 3. Autora: L. E. A. S. representada por sua mãe D. R. D. S. 4. Apelante: Defensoria Pública. 5. Réu/Apelado: Distrito Federal. 6. Ação proposta: ação de conhecimento –obrigação de fazer. Pedido: condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora, no prazo de 5 dias, “agendamento e realização de consulta em neurologia pediátrica e audiometria e imitaciometria até 7 anos, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente” (ID no 51471696, pág. 10). Data da propositura da ação: 18/5/2023. Valor da causa: R$ 30,13. 7. Razões de apelação da Defensoria Pública (ID no 51471723): (a) a Lei Complementar Distrital no 744/2007 autoriza expressamente o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais pela Defensoria Pública do DF; (b) o STF fixou que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra” (STF, Tema 1002), de modo que a Súmula no 421 do STJ restou superada. 8. Pedido recursal: reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do DF em valor não inferior a R$ 1.000,00. 9. Sem preparo ante a isenção legal (CPC, art. 1.007, §1o). 10. Contrarrazões apresentadas (ID no 51471729). 11. O Ministério Público, em manifestação elaborada pelo Dra. Alexandre Fernandes Gonçalves, Exmo. Sr. Procurador de Justiça, oficiou pela não intervenção no feito (ID no 52305482). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 14. A matéria já foi analisada em repercussão geral (Tema 1002, STF). 15. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, V e 1.013). 16. O recurso defende a possibilidade de o Distrito Federal pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública que o integra. 17. Em 26/6/2023, ao apreciar o Tema 1002 da repercussão geral, o STF fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”. 18. Ante a decisão com força vinculante proferida pela Suprema Corte, o Distrito Federal deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. 19. Como o pedido refere-se à obrigação de fazer, é incabível a fixação da verba honorária sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido. Nesse sentido: Acórdão 1640327, 07022862520208070005, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. 20. Portanto, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o). 21. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação, a complexidade e o tempo gasto na realização do serviço (CPC, art. 85, § 2o) arbitro os honorários no valor de R$ 500,00. 22. Uma das dúvidas a ser resolvida, oportunamente, circunscreve-se à reciprocidade: e quando a Defensoria Pública sucumbir nas ações e recursos propostos contra o ente público e neles figurar como parte e não houver o deferimento da gratuidade de justiça? 23. Também deverá ser decidido se haverá compensação orçamentária para o exercício seguinte ou contingenciamento no próprio exercício, se os honorários serão considerados receita própria da Defensoria Pública e se serão pagos por precatórios. Essas questões são obiter dicta e não estão em análise neste recurso, ante a falta de impugnação nesse ponto. Mas, a Defensoria Pública deverá esclarecê-las futuramente. 24. Informações complementares: a ação foi proposta em 18/5/2023, com valor da causa de R$ 30,13. Sentença proferida em 11/7/2023. Sem honorários. A matéria foi objeto de impugnação. Autora é beneficiário da gratuidade de justiça. DISPOSITIVO 25. Conheço e dou parcial provimento ao recurso da Defensoria Pública para condenar o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do Tema 1002 do STF, no valor de R$ 500,00 (CPC, art. 85, § 8o). 26. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, em razão do êxito parcial do recurso (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019 e REsps 1.865.553/PR; 1.865.223/SC e 1.864.633/RS – Tema afetado 1059). 27. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro